Tribunal: TJES
Processo: 5004364-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004364-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4364-33
.2020.8.08.00
00

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória, que, em ação ordinária c/c danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante estabeleça o fornecimento de energia elétrica nas instalações 0001028165, 0001182580 e 0009502074, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta que (1) a agravada ajuizou ação ordinária c/c danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual pretende tutela jurisdicional para, em linhas gerais, obrigar a agravante a restabelecer o fornecimento de energia, bem como, pagar indenização por danos morais; (2) na qualidade de comodatária do imóvel objeto da demanda desde 1998, a agravada firmou contrato de locação com a empresa Ghisolfi Logística e Transportes Ltda. pelo período compreendido entre abril/2014 a agosto/2020; (3) ao retomar a posse do imóvel, solicitou à agravante o restabelecimento da energia com alteração da titularidade das faturas para o seu nome; (4) alegou ainda que a agravante negou o restabelecimento do fornecimento de energia, em razão de débito em aberto referente aos meses de maio/2020 a agosto/2020 vinculado à unidade consumidora nº 9502074 e que tal débito é de responsabilidade da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda., administradora do imóvel à época que o mesmo estava locado à empresa Ghisolfi; (5) a liminar foi concedida não obstante (i) a agravada tenha deixado de acostar aos autos o termo de rescisão do contrato de aluguel, (ii) também não juntou aos autos o contrato com a administradora de imóveis, empresa esta que consta como titular das faturas das unidades consumidoras objeto da demanda e, ainda, (iii) deixou de comprovar a descontinuidade da exploração da mesma atividade econômica exercida pelo antigo locatário e a agravada; (6) as provas acostadas nos autos sequer demonstram que o contrato de locação foi rescindido e a posse foi retomada pela agravada, assim como, ela se contradiz quanto a data de retomada da posse do imóvel; e, (7) tanto a antiga locatária como a agravada realizam transporte rodoviário de carga, de modo que resta caracterizado a continuidade exploração da mesma atividade econômica, o que permite que à agravante somente autorize a transferência de titularidade na hipótese adimplência, nos termos do artigo 128, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Requer o provimento do recurso.

No id 1038137 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram protocoladas intempestivamente, conforme certificado no id 1299904.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4364-33
.2020.8.08.00
00

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A agravada é comodatária de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 Norte, Contorno, Km 283 Sul, Porto Engenho, Cariacica – ES, de propriedade do Estado do Espírito Santo, que foi objeto do contrato de comodato nº 008/95 (id 903435) com o Município de Cariacica, e, posteriormente, objeto de comodato entre o Município e a recorrida (id 903435).

O mencionado imóvel foi objeto de locação não residencial entre a recorrida e a empresa Ghisolfi Logística e Transporte Ltda., com início em 1º/04/2015 e término em 1º/04/2015 (id. 903435 e 903437), todavia, segundo aduziu a recorrida, a locatária permaneceu no imóvel até a data de 20/08/2020, quando retomou a posse do imóvel.

Relatou ainda, que as faturas de energia elétrica estão nominais à empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda., o que corrobora não ser a responsável por seu pagamento.

A agravante sustenta ser legítimo o indeferimento da transferência da titularidade da fatura, com base no art. 128 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

“
Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

§ 2º O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.

§ 3º A distribuidora deve enviar mensalmente à ANEEL, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, o relatório de acompanhamento de inadimplência das unidades consumidoras, conforme modelo disposto no Anexo VII”.

De acordo com o referido artigo, para que seja possível à distribuidora de energia elétrica condicionar a religação e a alteração da titularidade da unidade consumidora, é necessário que (1) ela comprove a aquisição pela pessoa jurídica de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e, (2) a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual. Ambos os requisitos são concomitantes, sendo insuficiente a presença de apenas um deles.

Em relação ao segundo requisito, as consultas feitas ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica juntadas ao processo, revelam que as atividades de ambas as empresas coincidem apenas parcialmente.

Tal circunstância, em princípio, já seria suficiente para afastar o preenchimento de um dos requisitos para a aplicação do disposto no art. 128, § 1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Por outro lado, em relação ao primeiro requisito, não houve demonstração nos autos, e, mais, as faturas de energia elétrica estão nominais a RG Administração e Participação de Bem Ltda., que segundo afirma a agravante, trata-se da administradora do imóvel, sem, no entanto, ter juntado nenhum documento nesse sentido.

E de acordo com o previsto no art. 23, inciso VIII, da Lei nº 8.245/1991, o locatário é obrigado a “pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto”, sendo que o art. 25 também dispõe que “atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram”.

Não fosse o bastante, a cláusula décima primeira do contrato de locação firmado também estipula ser obrigação do locatário o pagamento do consumo de energia elétrica e de água do imóvel.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que “o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem” (STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. energia elétrica. transferência de titularidade de instalação. débito pendente por irregularidade de consumo. obrigação de natureza pessoal. impossibilidade de atribuição do débito ao consumidor que não deu causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada, que concluiu que não responde o consumidor por débito de energia elétrica a que não deu causa, está em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, de que 'o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem' (AgRg no Resp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

2. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002529-48.2020.8.08.0048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROPTER PERSONAM.

1. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, sendo que atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram (Lei nº 8.245/1991, art. 23, inc. VIII c/c art. 25).

2. O C. STJ tem deliberado que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018, STJ).

3. Em se tratando de débito antigo, incabível a negativa de fornecimento do serviço, de caráter essencial.

4. Sendo ilegal a cobrança do débito, descabe a negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito.

5. Não há como determinar, ainda mais em sede de antecipação de tutela, que os antigos locatários e o fiador efetuem o pagamento das dívidas que deram causa à suspensão dos serviços essenciais de água e de luz, eis que tal medida deve ser requerida pelas concessionárias de serviço público (EDP e CESAN), que possuem legitimidade e interesse para pleitear o adimplemento dos débitos.

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0018758-92.2019.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

Na hipótese, os débitos de energia elétrica referem-se a período em que o imóvel estava locado para Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. e sob titularidade da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda., e ainda que não tenham sido juntados os aditivos contratuais ou mesmo o distrato, presume-se que o contrato tenha passado a ser por prazo indeterminado, até mesmo conforme prevê a cláusula 3.3.

Ressalte-se ainda que as faturas não pagas estão nominais à RG Administração e Participação de Bem Ltda., sem que a agravante tenha juntado aos autos os documentos que a motivaram a transferir a responsabilidade no pagamento das faturas a ela, em detrimento da locatária Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. ou mesmo da recorrida.

E se o inadimplemento foi, de fato, dos anteriores ocupantes do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, não pode ser exigido da agravada o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal.

Assim, evidenciado o caráter contraprestacional do débito e afastada a natureza
propter rem
da obrigação, deve a cobrança ser vertida em face dos antigos inquilinos que usufruíram dos serviços.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004364-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LOCAÇÃO.
DÉBITO
DE NATUREZA PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, luz e gás, água e esgoto do imóvel locado. Outrossim, pode lhe ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, facultado ao locador cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram (Lei nº 8.245/1991, art. 23, inc. VIII c/c art. 25).

2. O débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP).

3. Os débitos de energia elétrica referem-se a período em que o imóvel estava locado para Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. e sob titularidade da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda., e, ainda que não tenham sido juntados os aditivos contratuais ou mesmo o distrato, presume-se que o contrato tenha passado a ser por prazo indeterminado, conforme prevê a cláusula 3.3.

4. As faturas não pagas estão nominais à RG Administração e Participação de Bem Ltda., sem que a agravante tenha juntado aos autos os documentos que a motivaram a transferir a responsabilidade no pagamento das faturas à administradora, em detrimento da locatária Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. ou mesmo da recorrida.

5. Se o inadimplemento foi dos anteriores ocupantes do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, não pode ser exigido da agravada o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.